Tribunal: TJPA
Processo: 0801615-59.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801615-59.2023.8.14.0021

APELANTE: ROSINA MONTEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801615-59.2023.8.14.0021

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇU

APELANTE: ROSINA MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR – OAB/PA 11.112

APELADO: BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA – OAB/PA 24.532-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR MEIO DIGITAL. CONTRATO COMPROVADO. DEPÓSITO EFETUADO NA CONTA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COM REDUÇÃO DO QUANTUM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de suposta fraude em contratação de empréstimo consignado, e condenou a autora em litigância de má-fé no valor de 5% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de empréstimo consignado foi regular e, em caso afirmativo, se é cabível a condenação da autora por litigância de má-fé, diante da alegação de fraude sem elementos probatórios mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou contrato assinado digitalmente, conversas em aplicativo de mensagens, documentos pessoais e comprovação de depósito em conta de titularidade da autora, evidenciando a contratação e a efetiva disponibilização do crédito.

4. A autora não apresentou qualquer prova da falsidade documental nem demonstrou que os valores creditados não ingressaram em sua conta, ônus que lhe competia.

5. A alegação genérica de fraude digital sem comprovação não é suficiente para desconstituir a contratação validamente comprovada nos autos.

6. Caracterizada conduta de má-fé processual, consistente na alteração da verdade dos fatos e movimentação abusiva da máquina judiciária.

7. Contudo, a multa imposta deve ser reduzida para 2% do valor da causa, em respeito ao princípio da proporcionalidade e às condições econômicas da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Multa por litigância de má-fé reduzida de ofício de 5% para 2% sobre o valor atualizado da causa
.

Tese de julgamento:
1. A apresentação de contrato digital, documentos pessoais e o benefício econômico demonstrado,

é suficiente para comprovar a validade da contratação de empréstimo consignado. 2. A imputação infundada de fraude, desacompanhada de provas mínimas, caracteriza litigância de má-fé e autoriza aplicação de multa prevista no art. 81 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROSINA MONTEIRO DA SILVA, objetivando a reforma da sentença de id. 24667841, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açú, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, além de condenar a parte autora ao pagamento de 5% sobre o valor da causa, por litigância de má fé.

Consta de peça inicial (Id. 24667810) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e foi vitimada por ação fraudulenta, resultante em uma operação de empréstimo consignado indevido, no valor de R$ 14.845,50, a ser pago em 84 parcelas de R$ 313,40, sem o seu consentimento, através do contrato número 000018095288. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença (Id. 24667841), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda e condenou ainda a parte autora em litigância de má fé, no valor de 5% sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 24667842, onde alega em apertada síntese que o contrato digital assinatura com biometria facial não possui regulamentação, bem como, que o apelado não tem a compreensão para realizar uma operação desta natureza, em face de sua origem rurícola, distante das habilidades tecnológicas.

Alega estar diante de uma nova modalidade de fraude, em formato digital, onde sequer se exige a assinatura das vítimas, onde uma simples fotografia, que denominaram de “selfie” pode ser capturada até mesmo das redes sociais das vítimas, bem como, que possuiu justos motivos para o ajuizamento da demanda principal, sendo imperioso o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 24667845, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte autora como litigância de má fé, por entender que a mesma teria deduzido pretensão para anular o contrato, mesmo sabendo que havia firmado os ajustes.

No caso em exame, a contratação do empréstimo consignado nº 000018095288 foi comprovada pelo banco, que apresentou com a contestação o contrato celebrado pelo autor (id. 24667831), as conversas via whatsapp (id. 24667832), os documentos pessoais da parte autora (id.

24667832 – Páginas 11 e 13), além da informação de que o crédito obtido foi utilizado para o refinanciamento do débito anterior e o crédito restante de R$ 2.360,21 depositados na conta de titularidade da autora (Banco 237, Agencia 0697, Conta Corrente 09709).

Ressalte-se que a assinatura digital, ocorrida por meio de reconhecimento facial, é capaz de validar a contratação realizada mediante plataforma eletrônica.

A validade de contratação por meio virtual é reconhecida, nos termos do art. 107 do Código Civil e do art. 5º, II e III, da Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, que autoriza a formalização de empréstimo consignado mediante assinatura eletrônica.

Neste sentido, a biometria facial é meio válido para autenticação da assinatura eletrônica, desde que a contratação não ocorra via telefone, o que foi observado no caso em análise.

Assim, a constatação da regularidade da contratação é medida que se impõe.

Ademais, é de fundamental importância, se registrar que a parte autora sequer questionou a titularidade da conta na qual foi promovida a transferência bancária ou, no mínimo, demonstrou que a movimentação indicada pelo requerido não representa o que efetivamente ocorreu.

De igual modo, não se mostra plausível que somente em novembro de 2023 tomou conhecimento de descontos efetuados em seu benefício previdenciário que se iniciaram em março de 2021.

Assim, não se mostra plausível a alegação de que desconhecia o débito que foi realizado em sua aposentadoria por quase três anos, e, conforme afirmado pela autora na petição inicial.

Simplesmente afirmar que não assinou o contrato e nem recebeu os valores do contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário, inclusive com o benefício do valor contratado.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e/ou que não recebeu os valores referentes ao empréstimo, que poderia ser facilmente demonstrada através de seu extrato bancário.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Portanto, a conduta do autor demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Deste modo, mantenho a condenação do autor à pena por litigância de má-fé, pois não se constitui como uso adequado da via jurisdicional a busca por pretensões nitidamente infundadas ou através de aposta em tese com falseamento da verdade para fins de obtenção de riqueza, mesmo porque o princípio da boa-fé objetiva processual (art. 5º, CPC) incide em relação a todos os sujeitos processuais

Por outro lado, considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e, pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão, para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, PORÉM REDUZO DE OFÍCIO A MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DE 5% PARA 2% DO VALOR DA CAUSA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025